Tribunal: TJDFT
Processo: 0723724-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. EXCEÇÃO A IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 12% da remuneração bruta da agravada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de aumento do percentual de penhora para 30% da remuneração da agravada.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm seu salário protegido na forma da lei.
3.1. O art. 833, IV do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia. A jurisprudência do STJ estabelece que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor superarem 50 salários-mínimos.
3.2. No caso, a devedora aufere remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência.
3.3. Na hipótese, o aumento do percentual penhora sobre o salário para 30% compromete a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.“
_______________________
Dispositivos relevantes: 7o, caput, X, CF; art. 833, IV, §2o, CPC
Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)